Tribunal: TJDFT
Processo: 0734280-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. REJEITADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE RELATIVA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pela juíza da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima legal, pela imputação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (1) verificar se a busca domiciliar realizada pelos agentes policiais foi ilegal; (2) aferir se há conjunto probatório suficiente para condenar o acusado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06; (3) subsidiariamente, avaliar se a conduta do réu admite desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/06; e, (4) reavaliar a dosimetria da pena do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstradas fundadas razões a indicar a ocorrência de situação de flagrante em domicílio, não surge desrespeitada a inviolabilidade domiciliar.

4. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

5. Incabível a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo pessoal quando as circunstâncias da apreensão da droga e o relato do usuário, aliadas ao testemunho dos policiais, evidenciam a prática, pelo réu, de conduta descrita no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06.

6. Nos termos do Enunciado 231 do STJ, a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo fixado pela lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.